Tribunal: TJDFT
Processo: 0723393-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723393-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR AGLE MACHADO ARAUJO - ME AGRAVADO: UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITOR AGLE MACHADO ARAÚJO – ME contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0723612-19.2021.8.07.0001, movida em desfavor de UNYLEYA EDITORA E CURSOS S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo (ID 97007589, origem). Nas razões (ID 27474919), narra tratar na origem de ação de conhecimento (cobrança) ajuizada pela agravante, empresa individual, em desfavor da agravada. Informa que em virtude da inadimplência da ré ocorrida desde julho/2020, passou a experimentar sérias dificuldades financeiras, acumulando dívidas e demitindo funcionários. Afirma ter encerrado as atividades empresariais, pois a prestação dos serviços se dava exclusivamente em favor da agravada, a qual rescindiu o contrato sem aviso prévio e não pagou valores ainda em aberto e a multa prevista no ajuste. Alega ter postulado a concessão dos benefícios da justiça gratuita por não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, almeja a reforma da decisão, com a concessão do benefício pleiteado. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, pleiteia a agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, pois encontra respaldo no inciso V, do art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; É certo que pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade de justiça. Todavia, o seu deferimento não está limitado à declaração de hipossuficiência, sendo necessária a prova da situação de penúria. Em análise perfunctória, verifico a plausibilidade do direito invocado, ao menos sob o enfoque de que, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” Na hipótese, verifica-se ter o magistrado a quo indeferido o pedido de plano, apenas com base nos elementos trazidos na inicial e sem antes oportunizar a comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício. Ademais, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, haja vista a determinação de recolhimento das custas iniciais no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo por falta de pressuposto processual. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, devendo o processo prosseguir independentemente do recolhimento das custas iniciais. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator